Tribunal: STF
Processo: Rcl 74072
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Intalog Logística Transportes Ltda. alega ter o Juízo da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo n. 0100907-28.2017.5.01.0068, descumprido a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Rcl 59.199, e inobservado o entendimento firmado no julgamento da ADC 48. 

Narra que, no julgamento da Rcl. 59.199, este Supremo Tribunal Federal cassou decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito originário. Argumenta que, após a remessa dos autos à Justiça Estadual, foi suscitado conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, que o julgou procedente, para determinar o retorno dos autos à Justiça do Trabalho. 

Afirma que o órgão reclamado, ao receber novamente os autos, determinou o prosseguimento da ação na justiça trabalhista, com violação à autoridade de decisão anteriormente proferida por este Supremo Tribunal Federal e ao julgamento da ADC 48.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da Rcl 59.199, ajuizada pela ora reclamante, proferi decisão nos seguintes termos:

Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento da ADC 48,  firmou o seguinte entendimento:
[...]
Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 
Todavia, tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 54.197, ministro Dias Toffoli, DJe 28/06/2022; Rcl 54.160, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/06/2022; Rcl 52.786, ministro Roberto Barroso, DJe 22/06/2022; Rcl 52.854, ministro Gilmar Mendes, DJe 08/06/2022; Rcl 51.716, ministro André Mendonça, DJe 51.716.
Na decisão reclamada, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, conforme trecho que segue transcrito:
Argui a ré a preliminar de incompetência material desta justiça especializada, sob o argumento de que a ação versa sobre transportador autônomo de cargas, cuja relação é de trato comercial, regulamentada pela Lei 11442/07 e seria de competência da Justiça Comum.  A respeito do tema, transcrevo, com a devida vênia, a reiterada jurisprudência deste Eg. TRT, à qual me filio, nos termos das ementas abaixo, cujo teor  adoto como razões de decidir:
RECURSO ORDINÁRIO. ADC 48/DF. PRESENÇA DE TODOS OS PRESSUPOSTOS INDICADOS NA LEI 11.442/07. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. Não obstante a CNH do autor e o CRLV do veículo comprovarem a presença dos requisitos do art. 2º, § 1º da Lei 11.442/07, precisamente, curso de produtos perigosos e que o obreiro era proprietário de veículo de carga na categoria "aluguel" e, ainda, consta dos autos o certificado de registro nacional de transportadores rodoviários de carga, na modalidade TAC. Por fim, a testemunha da 1ª ré comprovou que o autor prestava serviços na condição de pessoa jurídica, sem subordinação, inclusive, com a possibilidade de fazer-se substituir, somente o juiz do trabalho tem competência para decidir sobre a presença, ou não, dos pressupostos cumulativos da relação de emprego. Recurso a que se nega provimento, rejeitando-se a preliminar. (TRT-1 - ROT: 0100285-18.2021.5.01.0032 RJ, Relator: ANTONIO CESAR DAIHA CAMPOS, Data de Julgamento: 16/02/2022,  Terceira Turma, Data de Publicação: 22/02/2022)
[...]
 Rejeito a preliminar.
Nesse contexto, entendo que o ato reclamado está em desacordo com o decidido na ADC 48. 
3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.

Após terem sido remetidos os autos à Justiça Estadual  este órgão suscitou conflito negativo de competência e, em 18/08/2024, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à Justiça do Trabalho, nos seguintes termos: 

Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos.
Da leitura da inicial, depreende-se que a pretensão é o reconhecimento de vínculo de emprego como motorista de carreto, no período de 3/8/2015 a 18/5/2017,  com a peculiaridade de que houve anotação na carteira de trabalho do falecido JOSÉ, pelo período de 3/8/2015 a 9/1/2016 com termo de rescisão contratual em 07/02/2016, sob a alegação de fraude, pois ele teria permanecido exercendo as mesmas atribuições até 18/5/2017, de maneira informal. 
O JUÍZO TRABALHISTA remeteu o feito ao JUÍZO ESTADUAL com base no entendimento do STF acerca da contratação comercial de transportador de carga, fundado na Lei nº 11.442/2007.
Redistribuídos os autos ao JUÍZO ESTADUAL, este entendeu pela existência de discussão envolvendo reconhecimento de vínculo empregatício relativamente ao período.
Pois bem.
A discussão envolvendo contrato de prestação de serviços autônomos de transporte de carga, firmado nos termos da Lei nº 11.442/2007, é de competência da Justiça Comum, por possuir contornos típicos de uma relação eminentemente civil/comercial.
[...]
Na hipótese, contudo, os fundamentos de fato e de direito da causa dizem respeito à alegada relação de emprego existente entre as partes, tanto é que havia anotação na CTPS do falecido (e-STJ, fl. 20).
Não se trata de relação de cunho civil ou comercial, mas de reconhecimento de vínculo de emprego, com nulidade do termo de rescisão contratual firmado entre as partes e verbas trabalhistas pelo período reclamado, como ponderado pelo JUÍZO ESTADUAL.
A competência, portanto, é da Justiça Especializada.
Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DA 68ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ (JUÍZO TRABALHISTA), o suscitado.

Em consulta ao andamento processual no sítio do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que a decisão monocrática proferida no CC 206133/RJ transitou em julgado na data de 11/09/2024.

Remetidos os autos à 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, órgão reclamado, este, com fundamento na decisão proferida no CC 206133/RJ, indeferiu o pleito da reclamante para cancelamento de audiência designada. Confira-se o teor da decisão reclamada:

A reclamada, na petição de ID 591d1c8, requer o cancelamento da audiência designada, ante a incompetência desta especializada, conforme decisão do STF de ID 33b3898.
inicialmente, impende destacar que a Reclamação nº 59199 do Supremo Tribunal Federal, nos termos de ID 33b3898, foi julgada procedente para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 
Após a remessa dos autos a Justiça comum, foi suscitado o conflito negativo de competência, sendo declarado a competência do Juízo da 68ª Vara do Trabalhos do Rio de  Janeiro, conforme CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 206133 - RJ (2024/0229770-5) de ID a20404d.
Assim, ante o exposto, indefiro o requerido. 

O cabimento da reclamação pressupõe que a matéria impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável seu manejo para rediscutir matéria preclusa, como bem destacado pela ministra Cármen Lúcia, em decisão proferida nos autos da Rcl. 58.695 (DJe 04/04/2023) :

Contra essa decisão a Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda. não teria interposto recurso. Entretanto, após o julgamento do mérito da ação trabalhista, a empresa suscitou novamente as preliminares de incompetência da Justiça do Trabalho e de ausência de vínculo empregatício entre as partes, rejeitadas pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela preclusão:
[...]
Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:
[...]
A pretexto de questionar a autoridade deste Supremo Tribunal, pretende a reclamante valer-se da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial precluso.
7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4.  Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente